Tribunal: TJMT
Processo: 1020352-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
_____________________________________________________________________________________________
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1020352-81.2020.8.11.0000
Autor: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Interessados: Câmara de Vereadores do Município de Peixoto de Azevedo e Município de Peixoto de Azevedo
Vistos, etc.
Intime-se a parte Autora e os Interessados acerca da adoção do rito abreviado e, em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Certificado o cumprimento das determinações supra, voltem-me os autos conclusos para o julgamento da Ação.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.